Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa), por duas vezes. A defesa sustenta ausência de animus necandi, requer desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de impronúncia ou desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi; (ii) afastamento da qualificadora do motivo fútil; (iii) afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa; (iv) revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.
2. A alegação de ausência de animus necandi não se mostra comprovada de forma inequívoca, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
3. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há indícios de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa, corroborados por depoimentos e imagens.
4. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade do crime e do fato de o acusado não ter sido localizado, não havendo fato novo que justifique sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Na decisão de pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento de qualificadoras quando não manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre animus necandi.